Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO CIVIL DO ESTADO. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EMITIDAS COM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADOS. APLICADO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (45317400).

2.Ab initio, salienta-se que o pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Assim, embora possam ser atribuídos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, tal efeito não corrompe o intento primordial desse recurso, que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida. Ou seja, os efeitos infringentes não legitimam a utilização dos embargos para rediscutir o que fora decidido na decisão recorrida. Não é, portanto, o objetivo dos embargos invalidar uma decisão supostamente defeituosa (error in procedendo), ou reformar uma decisão que contenha um erro no seu julgamento (error in judicando). Os efeitos infringentes dos embargos revelam-se como uma consequência lógica do ato de correção, integração ou complementação da decisão, e não de reanálise da matéria.

3. Nos embargos, aduz a embargante que o Acórdão no 1676538 teria sido omisso quanto aos fundamentos a respeito da exclusão da responsabilidade do Estado por suposto erro administrativo, não tendo o referido Acórdão explicitado qual dos pressupostos da responsabilidade civil estatal não restou configurado: ilicitude do ato; dano; e/ou nexo causal, bem como, omissão quanto ao fato de que a Defensoria Pública do Distrito Federal teria emitido às declarações tendo a autora como beneficiária da pensão, devido a falta de informação sobre o CPF dos filhos da autora, reais alimentandos. Alega, ainda, omissão quanto aos efeitos pretéritos da determinação de retificação da declaração de rendimentos; Ademais, sustenta a embargante que o Acórdão recorrido teria sido contraditório, pois sustenta que, ao mesmo tempo que o Acórdão recorrido nega a responsabilização civil do Estado pela emissão das declarações de rendimentos com informações incorretas, sob o fundamento de irregularidade, sustenta que a sentença que originou a obrigação alimentar foi expressa ao indicar os filhos da autora como beneficiários da pensão, e não a autora, bem como ressalta que a parte autora não obteve sucesso em suas tentativas de resolver o problema administrativamente com o órgão.

4. À vista disso, quantos aos pedidos de efeitos infringentes aduzidos nos Embargos de Declaração (45317400), o embargado foi intimado apresentar contrarrazões, tendo feito (45968806).

5. Após análise detida dos pedidos feitos pela embargante, assiste razão à embargante, de fato o Acórdão no 1676538 contém os vícios de omissão, obscuridade e contradição alegados, devendo, nesse sentido, ser aplicado o juízo de retratação, a fim de uma completa prestação jurisdicional.

6. Nesse sentido, quanto à suposta omissão e obscuridade sobre o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil estatal, é cediço, como regra, a responsabilidade civil do Estado rege-se pela Teoria do Risco Administrativo, art. 37, §6o da CF/88, restando caracterizada tal responsabilidade quando preenchidos três requisitos: conduta estatal, em regra comissiva, dano e nexo causal.

7. No presente caso, constata-se dos autos que a conduta estatal revelou-se com a emissão de Declarações de Rendimentos pela Defensoria Pública do Distrito Federal de forma irregular, ou seja, em desconformidade com as Instruções Normativas RFB no 1215, de 15 de dezembro de 20112060 e 2060, de 13 de dezembro de 2021, posto que indicou como beneficiária da pensão alimentícia a embargante, ao invés dos filhos dessa. Nesse ponto, preenchido o primeiro requisito da responsabilidade civil estatal, diante do erro administrativo, ou seja, erro no exercício de função administrativa do Estado, perpetrado pelo órgão infrator.

8. Quanto ao segundo requisito, dano, verifica-se do caso concreto não ter havido dano material à embargante, haja vista que, embora o erro das informações constantes nas Declarações de Rendimentos emitidas pelo referido órgão estatal tenha contribuído, juntamente com a declaração feita pelo ex-cônjuge da autora, que informaram erroneamente para a Receita Federal do Brasil a embargante como beneficiária da pensão alimentícia, quando deveria incluir o de seus filhos, não muda o fato de que, a embargante recebeu a restituição do imposto de renda quanto à Declaração de IR 2020, bem como, não comprovou a absoluta impossibilidade de receber a restituição do imposto de renda referente à Declaração de IR de 2021. Nesse ponto, cumpre consignar que, a correção e juros de mora dos valores de restituição do IR de 2020 e IR 2021 pagos fora do calendário ordinário de restituição será efetivada pela própria Receita Federal do Brasil, quando do efetivo pagamento das referidas restituições, nos termos em que dispunha o art. 142, parágrafo único, inciso I,da Instrução Normativa RFB no 1717, de julho de 2017, substituído pelo art. 148, parágrafo único, I da Instrução Normativa RFB no 2055, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 , in verbis:"Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que: (...) Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I do caput, será considerada disponibilizada a quantia ao sujeito passivo: I - no caso de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física, no mês em que o recurso for disponibilizado no banco ou na instituição de pagamento;".

9. Nesse sentido, inexiste dano material a ser reparado, não havendo que se falar em condenação da embargada em danos materiais quanto ao tema, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da embargante, nos termos do art. 884 do CC.

10. No tocante aos danos morais, esses restaram caracterizados, haja vista que, o órgão infrator, mesmo após ser cientificado pela embargante sobre a emissão com informações inverídicas, persistiu no erro, fazendo a embargante experimentar uma angústia e falta de tranquilidade quanto ao momento em que o imbróglio seria solucionado. Presentes, portanto, os requisitos da reparação civil estatal pelo dano extrapatrimonial, pois presentes conduta estatal, com a emissão e persistência da Declaração de Rendimentos com informações inverídicas, o dano, pela angústia e perturbação do sossego da embargante, que experimentou por cerca de três anos a resolução do problema, violado, assim, no caso concreto, os direitos de personalidade da parte autora e, nexo causal, o liame entre conduta e dano.

11. Nesse sentido, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade da ofensa, no caso: angústia e perturbação do sossego da autora e o tempo para resolução do dilema. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida.

12. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitra-se a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia essa que se mostra razoável e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

13. Quanto à omissão do Acórdão recorrido na fixação de efeitos pretéritos da retificação, assiste razão à embargante. Nesse sentido, o Acórdão deve ser reformado para incluir o efeito pretérito, passando a obrigação de fazer ao Distrito Federal (Defensoria Pública do Distrito Federal) consistente em retificar as declarações de rendimentos de Ricardo Batista Pereira, ano de 2021 e anteriores, para que elas sejam feitas em nome dos beneficiários da pensão, filhos do alimentando com a autora, constando na declaração os respectivos CPF ́s, conforme determinado no Processo no 2011.01.1.133682-7, excluindo o nome e o CPF da autora do referido documento.

14. Quanto às teses de obscuridade, relativa à falta de distinção entre "erro administrativo" e "irregularidade" no Acórdão recorrido, e a tese de contradição alegadas, essas restaram caracterizadas na Decisão recorrido, tendo sido sanadas, de forma reflexa, pelo efeito infringente decorrente da correção das omissões acolhidas neste Embargos de Declaração.

15. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, a fim de sanar omissão no Acórdão no 1676538, o qual, diante dos fundamentos de fato e direitos supracitados, é reformado para CONDENAR a embargada em danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da violação dos direitos patrimoniais da parte autora, nos termos do art. 37, §6o da CF/88, bem como, atribuir efeitos pretéritos à retificação das Declarações de Rendimentos. Assim, o item 8 da Ementa do Acórdão no 1676538, deve ser lido da seguinte forma: "(...) determinar à Defensoria Pública do Distrito Federal que retifique as declarações de rendimentos do Sr. Ricardo Batista Pereira, dos anos de 2021 e anteriores, para que sejam feitas em nome dos beneficiários da pensão, filhos do alimentando com a autora, conforme determinado no Processo no 2011.01.1.133682-7, excluindo-se o nome e CPF da autora dos referidos documentos.

16. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.